Tribunal: TJDFT
Processo: 0739811-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739811-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AFONSO ARAUJO RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo autor, PAULO AFONSO ARAUJO RODRIGUES, contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo ora agravante, com determinação para o recolhimento das custas iniciais, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0744684-23.2025.8.07.0001, tendo como réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID 247192579 - na origem). Em suas razões (ID 76323211), o autor agravante, inicialmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Defende que a análise da hipossuficiência não se limita à quantia bruta ou líquida inicial, mas sim à disponibilidade financeira efetiva da parte para arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família. Alega que ainda que o Juízo de origem tenha considerado o salário bruto da parte como indício de suficiência financeira, o valor nominal não reflete a sua real disponibilidade econômica. Menciona que possui despesas mensais fixas, inadiáveis e essenciais, que alcançam o valor de R$ 3.000,00 aproximadamente, englobando aluguel, alimentação básica, transporte, plano de saúde e as contas de consumo que garantem o mínimo necessário para moradia. Sustenta que após o pagamento das despesas básicas e, ainda, considerando os descontos mensais que incidem em sua conta corrente, o valor efetivamente disponível é irrisório. Invoca o art. 5.o, inciso LXXIV da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelas agravantes refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Dessa forma, revela-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu ainda não foi intimado nos autos originários, desnecessária sua intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora